Tribunal: TJBA
Processo: 8134190-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134190-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFREDO AFONSO CERQUEIRA Advogado(s): JEANE NUNES DOS SANTOS LEITAO OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTINÇÃO GRADUAL DE GRADUAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E RECÁLCULO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar da reserva contra sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente PM, com reflexo no recálculo dos proventos para o posto de Capitão PM, sob o fundamento da extinção da graduação de Subtenente PM, nos termos da Lei Estadual nº 7.145/1997. O apelante alega possuir mais de 30 anos de efetivo serviço e invoca dispositivos legais que assegurariam vantagens a militares inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da graduação de Subtenente PM, prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997, gera direito subjetivo à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM; e (ii) estabelecer se o apelante faz jus ao recálculo de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM, mesmo sem ter preenchido os requisitos legais para promoção. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da graduação de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 7.145/1997 foi estabelecida de forma progressiva, “à medida que vagarem”, o que não implica reclassificação automática ou direito subjetivo à promoção ao posto superior. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu expressamente a graduação de Subtenente na estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia, afastando qualquer interpretação de supressão definitiva do posto e invalidando pleitos fundados apenas na sua alegada extinção. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige o cumprimento de requisitos legais objetivos, previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como aprovação em curso de formação, aptidão física, inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, conceito moral e profissional, e existência de vaga — elementos não comprovados nos autos. A ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento de direito à promoção funcional, tanto na ativa quanto na inatividade, bem como ao recebimento de proventos vinculados a posto diverso daquele ocupado no momento da passagem para a reserva. A aplicação dos princípios da paridade e isonomia não autoriza a concessão de vantagens funcionais sem a observância das exigências legais específicas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/1988). A jurisprudência consolidada do TJBA rechaça a possibilidade de reclassificação funcional com base apenas no tempo de serviço ou em alegada extinção de graduação, exigindo o cumprimento integral dos requisitos normativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção progressiva da graduação de Subtenente PM, prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997, não gera direito subjetivo à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM. A promoção funcional na Polícia Militar da Bahia depende do cumprimento de requisitos legais objetivos, não sendo possível sua concessão automática com base apenas no tempo de serviço ou na passagem para a inatividade. A aplicação dos princípios da paridade e isonomia não autoriza a concessão de proventos correspondentes a posto hierárquico diverso daquele legalmente ocupado, sem observância dos critérios estabelecidos em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 40. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 11, §1º, 126, 127, 134, 136, 138, 164. Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º. CPC, arts. 85, §11; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0503975-91.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 03.06.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8003467-84.2020.8.05.0113, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 10.09.2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8033684-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 15.10.2025; TJBA, Mandado de Segurança nº 8012429-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8134190-37.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ALFREDO AFONSO CERQUEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria